Tribunal: STF
Processo: AI 690045
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
   ADQUIRIDO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ÓBICE DA
   SÚMULA 279. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.PRECEDENTES.
2.      Controvérsia decidida à luz de
   legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa do texto da Constituição.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.